Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. PROVAS SUFICIENTES DO DANO E DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar ambas as rés a pagarem a autora o valor de R$ 1.300,00, à título de danos materiais, bem como R$ 500,00 à título de danos morais. Em suas razões, aduz que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, porquanto as provas juntadas aos autos não permitem concluir a data em que foram fotografadas as supostas avarias. Refere que não é razoável que as rés provem que não danificaram o portão da autora, pois se trata de prova negativa. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede o afastamento da indenização por dano moral. Caso não seja acolhido o pedido, requer a redução do montante arbitrado.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53722130).

III. As alegações trazidas na inicial, no sentido de que as rés teriam danificado o portão da parte autora, causando-lhe transtornos de ordem moral em razão de suas condutas, estão suficientemente comprovadas nos autos. Com efeito, a autora apresentou orçamento de conserto do bem avariado, fotografias dos danos produzidos, bem como Boletim de Ocorrência acerca dos fatos e decisão que deferiu medidas protetivas em desfavor da recorrente (ID 53721450). Esta, por seu turno, não apresentou defesa, nem juntou documentos, conforme certidão de ID 53722112. Ademais, as teses por ela mencionadas sequer foram apresentadas no momento oportuno da contestação, o que caracteriza inovação recursal, de modo que não merecem ser reconhecidas.

IV. Diante desse quadro, o conjunto probatório respalda o fato constitutivo do direito da autora. Em reforço, a agressão verbal e o dano material empreendidos pela ofensora violam os atributos da personalidade da vítima e configuram o dano moral, o qual foi arbitrado de forma condizente com os critérios utilizados para valoração da indenização.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 300,00, por equidade, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.